Tribunal: TJSP
Processo: 1005474-93.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – IRRELEVÂNCIA – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO.
1 - Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – IRRELEVÂNCIA – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO.
1 - Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada.
2 - Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o acesso da parte à tutela do Estado por conta da ausência de procedimento administrativo, até porque cabe ao Judiciário decidir os conflitos de forma definitiva;
3 - A condução de veículo com habilitação vencida ou sem habilitação também não indica, por si só, a culpa do condutor, não afastando o pagamento da indenização respectiva.
RECURSO IMPROVIDO.